Tribunal: STF
Processo: Pet 9063
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo de instrumento interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal e atuado como petição.
    É a síntese do necessário. 
    Decido. 
    O recurso revela-se manifestamente inadmissível. 
    Consoante pacífica jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal não detém competência para processar e julgar o recurso de agravo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. In verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet nº 7.481-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 26/9/18).
    Como pertinentemente destacou a Ministra Presidente em sua manifestação, 
    “[o] agravo de instrumento passível de exame pelo Supremo Tribunal Federal é aquele previsto no 1.042 do Código de Processo Civil, dirigido contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário. Se não houver juízo de retratação, o tribunal de origem remeterá o agravo ao Supremo Tribunal Federal para julgamento”.
     Com efeito, o repertório jurisprudencial da Corte é uníssono no sentido de que, nessas hipóteses, a interposição de agravo de instrumento diretamente no Supremo Tribunal Federal caracteriza erro grosseiro, insanável pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal (v.g. Pet nº 7481-AgR/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente, DJe de 25/9/18). 
    É certo, ademais, que “a mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu (...), devendo a autoridade competente examinar o atendimento às exigências, aos pressupostos e aos requisitos formais fixados pela legislação.” (Pet nº 7.850/SP, DJe de 17/9/18) 
    Ante o exposto, nos termos do art. 13, inciso V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente